Tribunal: TJDFT
Processo: 0008707-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008707-66.2016.8.07.0020 RECORRENTE: LC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, FABIANO JOSE AMARAL RECORRIDO: ELIO AUGUSTO BASILIO, LUIZ CARLOS CAPISTRANO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO MENSAL DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, de modo que, tendo sido imputada à empresa ré a responsabilidade solidária em relação à reparação dos danos decorrentes de acidente automobilístico, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2. Inexistindo comprovação nos autos de conduta da vítima determinante para a ocorrência do resultado danoso, não há configuração de concorrência de causas a justificar a redução da indenização pleiteada. 3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o autor, em virtude do acidente automobilístico, passou a receber auxílio previdenciário em valor inferior ao salário que auferia pelo exercício de sua atividade laboral, tem-se por caracterizados os lucros cessantes passíveis de indenização, a ser apurada em liquidação de sentença. 4. A ocorrência de acidente de trânsito que acarreta lesões físicas graves, tornando necessária a submissão da vítima a diversos procedimentos cirúrgicos, constitui hipótese caracterizadora de danos de ordem moral. 5. Para fixação do quantum debeatur a título de indenização por danos morais, cabe ao magistrado levar em consideração a capacidade, as condições pessoais das partes litigantes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa dos réus para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do valor arbitrado, quando não observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Deixando a empresa ré de demonstrar a condição de arrendadora do veículo conduzido pelo causador do acidente automobilístico, de modo a afastar a sua responsabilidade solidária em relação aos danos experimentados pela vítima do sinistro, mostra-se inviabilizado o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 7. Não estando evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, com o objetivo de obter proveito indevido ou ilícito, tem-se por inviabilizada a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 8. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. Recursos interpostos pelos réus não providos. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, incisos LIV, LV, e XXXV, da Constituição, afirmando que houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a fundamentação foi deficiente para justificar a decisão que, reconhecendo a nulidade dos documentos juntados pelo recorrido, ainda assim lhe concedeu o direito; c) artigos 434, e 435, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deveriam ser considerados inadmissíveis as provas juntadas pelo recorrido na fase de apelação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à indicada contrariedade aos artigos 434, e 435, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Por certo, a pretensão deduzida pelos ora embargantes não merece acolhimento, uma vez que, além de se tratar de inovação recursal, a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes não teve como base os documentos anexados em apelação, não estando configurada supressão de instância, tampouco violação às disposições contidas nos artigos 434, 435 e 1.014 do Código de Processo Civil. Tanto é verdade que o egrégio Colegiado determinou que o valor da indenização por lucros cessantes seja apurado em liquidação de sentença, exatamente por não haver elementos nos autos aptos a demonstrar a exata diferença entre a remuneração auferida pelo autor pelo exercício de sua atividade laboral e a verba previdenciária que lhe foi paga no período de afastamento do trabalho em decorrência do acidente sofrido ( ID 15734481). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023